Tribunal: TJES
Processo: 5001001-79.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001001-79.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: ARISTEU JUNIOR DELMASCHIO 15207467760
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001001-79.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SERASA S.A.

RECORRIDO: ARISTEU JUNIOR DELMASCHIO

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominal interposto por
SERASA S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Na origem, o autor (recorrido) ajuizou ação de regresso cumulada com danos morais e materiais, alegando que foi condenado em processo anterior devido à manutenção indevida do nome de um cliente em cadastros de inadimplentes pela ré, mesmo após a quitação da dívida.

A sentença de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 5.158,22 (cinco mil cento e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos), e danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante da manutenção indevida de apontamento restritivo mesmo após a comunicação de quitação realizada pelo recorrido.

Em suas razões recursais, a
SERASA S.A.
sustenta, em síntese:
1)
que é parte ilegítima, pois atua como mera depositária de informações fornecidas por credores;
2)
A responsabilidade pela exclusão da anotação após o pagamento é exclusiva do credor, conforme a Súmula 548 do STJ;
3)
Não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a baixa foi realizada assim que solicitada sistemicamente pela conveniada em 18/08/2023; e
4)
Inexistência de danos morais e necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção do
decisum
(id15727361).

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42, §1º da Lei nº 9.099/1995, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo, eis que não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão do excepcional efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra inserta no art. 43 da LJE.

De início, cumpre consignar que as condições da ação, dentre as quais se inclui a legitimidade das partes, constituem
matéria de ordem pública
. Por tal razão, não se sujeitam à preclusão nas instâncias ordinárias, podendo ser examinadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nesse passo, conquanto a preliminar tenha sido rejeitada pelo juízo
a quo
, a análise detida dos elementos fáticos e probatórios coligidos aos autos e da insurgência recursal, impõe a revisão de tal entendimento, razão pela qual merece acolhimento nesta instância revisora.

A atividade dos órgãos de proteção ao crédito, como a recorrente, consiste no armazenamento de dados fornecidos por terceiros (credores ou conveniadas). No caso concreto, os documentos demonstram que a inclusão e o comando de baixa da dívida são realizados via sistema pela empresa conveniada (CONNECT) a pedido da credora (FOUR SEASON).

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na
Súmula 548
:
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor de cadastro de inadimplentes após o pagamento da dívida
.

Não havendo prova de que a Serasa tenha se recusado a dar baixa após comando do credor, ou que tenha inserido dado por conta própria, não há nexo causal entre a sua conduta e os danos alegados pelo recorrido. A responsabilidade pela manutenção indevida recai exclusivamente sobre quem detinha o dever legal de informar a quitação, ou seja, o credor.

Desta forma, carece a recorrente de legitimidade para figurar no polo passivo da lide, visto que não deu causa ao evento danoso.

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
e, por conseguinte,
REFORMAR INTEGRALMENTE
a sentença para
RECONHECER, DE OFÍCIO, A ILEGITIMIDADE PASSIVA
da recorrente
SERASA S.A.
;
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios sucumbenciais, ante o êxito recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)